Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA. PREVISÕES DO ESTATUTO SOCIAL E DO REGIMENTO INTERNO DA ENTIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Configura inovação recursal a dedução, em embargos de declaração, de tese não suscitada em apelação.
3. Descabe falar em ofensa ao princípio da congruência quando a matéria decidida no acórdão permeia todo o debate processual.
4. Constatado o vício do julgado quanto à distribuição do ônus sucumbencial, os embargos devem ser acolhidos em parte, com efeitos infringentes. Vencidos em metade dos pedidos aduzidos na inicial, os autores devem arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, cabendo o restante aos réus.
5. Embargos de declaração opostos pelos autores rejeitados.
6. Embargos de declaração da ré conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.